Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706591-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ANTONIO DE CASTRO AGRAVADO: COLEGIO SANTA MARIA LTDA - ME, ILMA BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Autor, Geraldo Antônio de Castros, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF que, em Ação Monitória proposta em desfavor de Associação Assistencial Santa Maria e Colégio Santa Maria, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Santa Maria-DF, in verbis: “O segundo réu alegou, preliminarmente, a incompetência territorial deste juízo, visto que está sediada em Santa Maria-DF. Com razão a ré. Conforme o art. 53, III, “a”, do CPC, é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Ante o exposto, acolho a alegação de incompetência e determino a redistribuição do processo para uma das Varas Cíveis de Santa Maria-DF.” O Autor/Agravante alega que ajuizou ação monitória lastreada em contrato de honorários advocatícios celebrado com a primeira ré, com expressa previsão de eleição do foro de Brasília-DF para dirimir eventuais questões afetas ao negócio jurídico (ID 15085104), motivo pelo qual estaria equivocada a decisão agravada. Aduz que o contrato de honorários tem natureza alimentar, sendo competente o foro do alimentando para processar e julgar a demanda proposta. Afirma, também, que é idoso, devendo incidir a regra prevista no art. 80 da Lei no 10.741/2003, segundo a qual a competência do foro do idoso é absoluta. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja determinada a continuidade do processo na Egrégia 19a Vara Cível de Brasília.” É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Quanto ao pedido liminar, os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a plausibilidade do direito. De início, impõe ressaltar que o contrato de honorários advocatícios que embasa a ação monitória (ID 15085104) foi firmado somente com a primeira ré, não sendo oponível, em princípio, à segunda ré. Assim, a cláusula contratual de eleição de foro não se estende à segunda requerida. De outro lado, a regra prevista no art. 53, II, do CPC/15, que dispõe ser competente o foro “de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos”, não se aplica ao caso dos autos. Muito embora a verba honorária tenha natureza alimentar, referida regra processual só é aplicável às demandas que tratem especificamente de pedidos de alimentos. Registro, também, que a norma inserta no art. 80 da Lei no 10.741/2003, que prevê a competência absoluta do domicílio do idoso, é destinada apenas para as ações previstas no Capítulo III, do Título V, do Estatuto do Idoso, ou seja, aquelas relativas à “Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis ou Homogêneos” do idoso, hipóteses nas quais não se enquadra a ação monitória para cobrança de honorários advocatícios. Como bem salientado pelo Juízo a quo, o foro do lugar da sede da pessoa jurídica é o competente para as ações em que ela for ré, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC/15, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” Portanto, estando localizada a sede da segunda ré em Santa Maria-DF, este é o foro competente para processar e jugar a demanda ora em exame. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator